Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-80.2019.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ASSEDIAR CRIANÇA COM O FIM DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – CONDUTA TÍPICA E ANTIJURÍDICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.